Tribunal: TJBA
Processo: 8012206-72.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012206-72.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA SILVEIRA DE JESUS CRUZ

Advogado(s): JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo. A extinção ocorreu porque a parte autora não recolheu as custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça e não comprovou sua necessidade financeira, mesmo após ser intimada para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, foi regular diante da inércia da apelante após sucessivas intimações para comprovar hipossuficiência e, depois, para recolher as custas.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau seguiu corretamente o art. 99, § 2º, do CPC ao exigir provas da necessidade financeira antes de indeferir o benefício, garantindo o contraditório.

4. A parte autora permaneceu inerte tanto na fase de comprovação quanto no prazo para o pagamento das custas após o indeferimento da gratuidade. Essa omissão atrai a aplicação objetiva do art. 290 do CPC.

5. O acesso à justiça não dispensa o cumprimento das normas processuais e o atendimento às determinações judiciais pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítimo o cancelamento da distribuição do processo quando a parte, devidamente intimada após o indeferimento da gratuidade da justiça, deixa de recolher as custas iniciais no prazo legal. 2. A inércia da parte em cumprir determinações judiciais sucessivas afasta a alegação de cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: S
TJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021; TJBA, Apelação nº 0502643-77.2016.8.05.0039, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 04.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8012206-72.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante ANA RITA SILVEIRA DE JESUS CRUZ e como apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG29